Tribunal: STF
Processo: RE 1542975
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
O recurso extraordinário versa sobre tema já examinado pelo Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral (RE 630.501 RG/RS — Tema 334, Rel. Min. Ellen Gracie).



    Por oportuno, assinalo que, consoante a jurisprudência desta Suprema Corte, não configura regime jurídico híbrido a aplicação do artigo 144 da Lei 8.213/1991 aos benefícios concedidos no período compreendido entre 5/10/1988 e 5/4/1991, como se verifica nos seguintes julgados:



    Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO EM DATA POSTERIOR À VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI Nº 8.213/1991 (PERÍODO DO CHAMADO “BURACO NEGRO”). APLICABILIDADE DO ART. 144 DA REFERIDA LEI. REGIME JURÍDICO HÍBRIDO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Esta CORTE possui jurisprudência consolidada quanto à aplicabilidade do artigo 144 da Lei 8.213/1991 aos benefícios concedidos durante o chamado “buraco negro”, compreendido entre 5/10/1988 e 5/4/1991. 2. O art. 144 da Lei 8.213/91 previu o recálculo e o reajuste, de acordo com as regras nela estabelecidas, da renda mensal inicial de “todos os benefícios de prestação continuada concedidos pela Previdência Social, entre 5 de outubro de 1988 e 5 de abril de 1991”. O próprio dispositivo, portanto, já tem sua aplicação voltada a benefícios concedidos sob a égide de legislações anteriores, não tendo o Acórdão recorrido provocado a criação de regime híbrido de normas. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, §11). (RE 964.113 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/2/2018).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. APLICABILIDADE DO ARTIGO 144 DA LEI 8.213/1991 AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ENTRE 5 DE OUTUBRO DE 1988 A 5 DE ABRIL DE 1991. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (AI 857.062 AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 20/4/2017).



    Com essa orientação, aponto ainda as seguintes decisões nas quais o entendimento firmado no Tema 334 da Repercussão Geral foi aplicado a casos como o ora em análise: RE 1.510.387/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 6/9/2024; ARE 1.102.839/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 7/2/2018; RE 825.998/RS e ARE 1.517.811/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 26/10/2018 e 27/2/2025, respectivamente; e RE 1.156.248/RN, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 17/10/2018.



    Posto isso, determino a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1040 e 1.041 do Código de Processo Civil, considerada a jurisprudência referida nesta decisão. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator